Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717901-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE IGOR DA COSTA SANTOS AGRAVADO: ERASMO PINTO GUIMARAES JUNIOR D E S P A C H O Vistos, etc. Em razão dos embargos de declaração interposto (ID no 46782760), aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões e intime-se a parte agravada, ora embargada, para oportuna manifestação (art. 1.023, § 2°, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator